Tribunal: TJBA
Processo: 0555370-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0555370-98.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JORGE SAMPAIO SILVA Advogado(s): APELADO: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Jorge Sampaio Silva contra sentença proferida pela 6ª Vara Cível desta Capital, que extinguiu a Ação Revisional de Cláusulas Contratuais ajuizada contra o Banco Itaucard S.A., sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal sua e da Defensoria Pública, requerendo o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença que extinguiu o processo por abandono pode subsistir sem prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) definir se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública compromete a validade do processo. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, exige intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu nos autos, configurando nulidade processual. A Defensoria Pública, na condição de representante da parte autora beneficiária da justiça gratuita, possui prerrogativa de intimação pessoal, conforme dispõe o art. 186, § 2º, do CPC, a qual também foi desrespeitada. A sentença é nula, pois viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, previstos no art. 10 do CPC, ao extinguir o feito sem oportunizar manifestação prévia da parte autora. A ausência de certificação quanto à apresentação de defesa técnica pelo réu representa vício adicional que compromete o prosseguimento válido do processo. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A sentença que extingue o processo por abandono é nula se não for precedida de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente para atos que dependam de manifestação da parte por ela assistida, conforme previsto no art. 186, § 2º, do CPC. A extinção do processo sem a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa viola o devido processo legal e enseja nulidade absoluta do julgado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0555370-98.2014.8.05.0001, em que figura, como apelante JORGE SAMAPAIO SILVA e, como apelado, BOMPREÇO SUPERMERCADOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Des Jorge Barretto Relator (Assinado eletronicamente)